Tribunal: TJDFT
Processo: 0748929-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748929-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR CHINELLI COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO DOS MEMORIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIÁVEL. DEFESA FALOU POR ÚLTIMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DECOTE DOS ANTECEDENTES E ART. 42 DA LAD. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME FECHADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, não há que falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, se atendido o disposto no artigo no artigo 403 do Código de Processo Penal. 2. Os policiais estão obrigados, por força legal, a coibir toda atividade ilícita de que tiverem conhecimento, em conformidade com o previsto no § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, razão pela qual o fato de o réu ter conduzido seu veículo em desacordo com as normas de trânsito, quase causando um acidente, provocou a intervenção da polícia militar, encarregada do policiamento ostensivo, afastando-se, assim a tese de ilegalidade na abordagem do acusado e busca veicular/pessoal. 3. Tampouco se pode falar em irregularidade da busca domiciliar empreendida pelos policiais, tendo em conta que a comprovação da existência de autorização válida de morador para o ingresso no condomínio em cuja área comum foi encontrada a maior parte das drogas apreendidas (3.450g de maconha) e petrechos (balança, faca e papel filme). 4. Comprovada a vinculação do réu com todas as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos (quase quatro quilos de maconha), bem como que, juntamente com a droga, foram apreendidos uma balança de precisão (objeto comumente utilizado por traficantes para a pesagem de substâncias ilícitas, de modo a permitir o seu fracionamento em pequenas porções para a difusão ilícita) e papel filme (material usualmente empregado na embalagem de drogas), o que, somado à confissão judicial do acusado, ainda que parcial e qualificada, forma um acervo probatório firme e seguro para a condenação, razão pela qual não há falar em absolvição de qualquer espécie. 5. Mantida a circunstância especial do artigo 42 da LAD julgada desfavorável, uma vez que, ainda que se trate de droga de menor potencial lesivo, o transporte e depósito de quase quatro quilos de maconha, inegavelmente, justifica o aumento da pena-base. 6. A condenação por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, é apta a caracterizar os maus antecedentes. 7. A doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. 8. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 9. O benefício do artigo 33, § 4o, da LAD pode ser aplicado inclusive ao réu reincidente, desde que a quantidade de droga apreendida seja ínfima, devendo, no caso, a reincidência ser utilizada como fator de modulação da fração de redução a ser considerada. Todavia, na hipótese, não se pode dizer que a quantidade de entorpecentes apreendidos é insignificante, uma vez que localizadas na posse do réu quase quatro quilos de maconha. 10. A reincidência é fundamentação adequada e suficiente para o estabelecimento de regime mais gravoso que aquele decorrente apenas da pena corporal, pois reflete mera disposição legal não questionada pela jurisprudência. 11. Não se encontrando satisfeitos os requisitos do artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 403, §3o, do Código de Processo Penal, asseverando a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao princípio da legalidade, porquanto teria sido concedido prazo ao parquet para manifestação após a apresentação de alegações finais pela defesa, ressaltando que não teria sido apresentada qualquer prova ou fato novo que justificasse a intimação do Ministério Público; c) artigo 244 do Código de Processo Penal, afirmando a ilicitude da prova derivada da busca pessoal e veicular, uma vez que ausente justa causa ou fundada suspeita; d) artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca e apreensão domiciliar, pois não teria sido comprovado o consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio, razão pela qual pugna pelo seu desentranhamento e pela absolvição do insurgente nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 619 do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Igualmente não deve ser admitido o apelo no que tange à suposta negativa de vigência ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AREsp n. 2.076.016/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/3/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao dito malferimento aos artigos 157, caput e §1o, 244 e 403, §3o, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Percebe-se, indene de dúvidas, que, na hipótese em apreço, QUEM FALOU POR ÚLTIMO FOI A DEFESA, de modo que perfeitamente atendido o disposto no artigo no artigo 403 do Código de Processo Penal (...). É certo que a Lei não prevê uma eventual réplica por parte da acusação, nem uma tréplica pela Defesa, todavia, caso isso ocorra, mormente por excesso de zelo do Julgador como parece ser o caso, não se pode falar em prejuízo à Defesa quando esta foi a última a se manifestar, exatamente como ocorreu na hipótese em comento. Ainda porque, na espécie, a manifestação do Ministério Público se restringiu às supostas nulidades apresentadas pela Defesa, não acrescentando qualquer fato novo que influenciasse no julgamento do caso. Ademais, como bem observou a Autoridade sentenciante “se a Defesa optou por apenas apontar ilegalidades da prova material obtida, a par de conhecê-las durante toda a tramitação do processo, não pode pretender que o Juiz sobre ela resolva sem que seja dada oportunidade de ser refutada” (grifo nosso). De fato, a Defesa se insurgiu contra a legalidade do flagrante somente em sede de alegações finais, quando poderia tê-lo feito desde o início do processo, de modo que a preocupação da Magistrada em ouvir a parte adversa sobre esse ponto, antes de proferir a sentença, para além de não ter prejudicado a Defesa (visto que, posteriormente, lhe foi dada nova oportunidade para se manifestar nos autos, ainda antes da conclusão para sentença), tampouco configura qualquer irregularidade apta a provocar nulidade. Ou seja, a despeito do alegado pela Defesa, a não observância de uma formalidade estabelecida no procedimento penal não resulta, automaticamente, na nulidade absoluta do ato praticado, de forma que, ainda que tivesse havido a inversão da ordem de oferecimento dos memoriais, o que não ocorreu no caso, isso não acarretaria nulidade se não demonstrado o prejuízo à parte (ID 59527878 - Pág. 7/8). No caso em comento, pelo que se verifica dos autos, o que se tem é que a abordagem do ora recorrente NÃO foi realizada AO ALVEDRIO dos agentes públicos responsáveis pela autuação, mas sim em razão de presenciarem o comportamento do réu, consistente em efetuar uma manobra imprudente com o veículo que conduzia, quase causando um acidente, o que, efetivamente, demonstrou anomalias CAPAZES DE JUSTIFICAR A DESCONFIANÇA E A CONSEQUENTE AVERIGUAÇÃO POLICIAL. Cabe destacar que os policiais estão obrigados, POR FORÇA LEGAL, a coibir toda atividade ilícita de que tiverem conhecimento, em conformidade com o previsto no § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, sendo que o fato de o réu conduzir seu veículo em desacordo com as normas de trânsito, certamente, configura atividade ilícita apta a provocar uma intervenção da polícia militar, encarregada do policiamento ostensivo. No ponto, não se desconhece que o acusado negou ter feito a manobra brusca com o automóvel, porém, como bem observou a Autoridade sentenciante: “se efetivamente não houvesse algo irregular na condução do veículo, não teria razão para os policiais terem determinado a parada, vez que sequer se conheciam e havia mais carros transitando no local”. A valer, como se verá mais detalhadamente quando da análise do mérito, o próprio réu afirmou, em juízo, que transitava em uma via movimentada, e a testemunha CÁSSIO, seu cunhado, que o acompanhava na ocasião, confirmou, também na fase judicial, que, ao receber a ordem de parada, o acusado teria seguido a uma rua mais tranquila, o que, aos policiais, pode ter parecido uma tentativa de fuga (ID 59527878 - Pág. 13). Nesta senda, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM DO RÉU, que conduzia veículo em desacordo com as normas de trânsito, tentou se evadir da polícia, possuía mandado de prisão em aberto, não portava nenhum documento e ainda forneceu nome falso aos policiais, DEMONSTRAM, INDUBITAVELMENTE, A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA APTA A AUTORIZAR TANTO A REVISTA PESSOAL QUANTO A BUSCA VEICULAR (ID 59527878 - Pág. 14). Neste cenário, impõe-se a conclusão de que não há vício a ser sanado, pois a diligência policial foi fiel aos critérios legais, doutrinários e jurisprudenciais que regem a matéria, não se podendo falar em ilegalidade das medidas (busca pessoal, veicular e domiciliar) e, por conseguinte, em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em especial no que tange à apreensão das drogas (quase quatro quilos de maconha) e demais objetos relacionados à traficância (balança de precisão, faca e plástico filme), encontradas tanto na posse direta do ora recorrente quanto dentro de um imóvel a ele vinculado (ID 59527878 - Pág. 17). Delineadas as provas que compõe o acervo dos autos, verifica-se ter ficado devidamente demonstrado que, na data/local apontados na denúncia, o acusado foi flagrado por policiais militares TRANSPORTANDO, em via pública, dois tabletes de maconha (164,8g), além de TER EM DEPÓSITO, em imóvel a ele vinculado, outras cinco porções da mesma substância (3.540g), destinadas à difusão ilícita (ID 59527878 - Pág. 22). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porque a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Quanto ao invocado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário” (RE 1481147 AgR, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024